Tribunal: TJES
Processo: 5016319-52.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviço Militar; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016319-52.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RENATO COUTINHO NUNES
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho a eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5016319-52.2021.8.08.0024

APTE:
RENATO COUTINHO NUNES

A
PDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

V O T O

Ao que se vê, o autor
impetrou o mandado de segurança
buscando a sua promoção por critério de antiguidade e de merecimento de soldado combatente PMES para cabo PMES, mas restou indeferido por motivo de encontrar-se com a saúde irregular.

Em suas razões recursais, ID 4242203, alega o apelante que ficou impossibilitado de comparecer à junta médica, em razão de acidente automobilístico provocado por terceiro, permanecendo afastado do trabalho por ato alheio a sua vontade, motivos pelos quais pugna por sua inclusão no quadro de acesso por antiguidade e merecimento para graduação de cabo QPMP-C.

Feito essas breves considerações, adianto que entendo por
negar provimento
ao recurso.

Na lição de Cássio Scarpinella Bueno, “(...) por direito líquido e certo deve ser entendido aquele direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental (...)” (Mandado de Segurança: comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 5.021/66. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 15).

Logo, a Administração Pública encontra-se necessariamente vinculada ao princípio da legalidade, baliza limitadora da atuação do gestor que somente poderá agir de acordo com as regras autorizativas delineadas em lei, motivo pelo qual não se admite levar a termo interpretação extensiva de direitos nas hipóteses em que a legislação dispuser, expressamente, de forma restritiva.

Nesse sentido, preleciona JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS FILHO, in Manual de Direito Administrativo. 19ª ed. Ed. Lumen Juris, 2008, pp. 17:

“
O principio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita. (...) O princípio ‘implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas’”.

Analisando os autos, verifico que o cerne da irresignação autoral consiste na sua exclusão do quadro de acesso à graduação de CABO (QPMP-C), por haver sido considerado incapaz temporariamente para o serviço da PMES pelo
BECG nº 007 de 19/02/2020.

Q
uanto ao tema, ao dispor sobre a
promoção d
os
Praças e dos Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), registrou a
Lei Complementar Estadual 911/19, que no momento do encerramento das alterações para a formação dos quadros de acesso, deverá o militar satisfazer os requisitos prescritos no artigo 16, inciso III, IV, V, VI e VII (artigo 25, §3º), quais sejam:

Art. 16. Para se inscrever no processo de seleção do CHS ou CAS, o militar estadual deve, na data de encerramento das alterações previstas nos arts. 14 e 15 desta Lei Complementar, atender aos seguintes requisitos:

I -
estar, no mínimo, no Conceito Disciplinar B (CD-B);
(Redação dada pela Lei Complementar nº 962, de 30 de dezembro de 2020)

II -
ser Cabo com no mínimo 1 (um) ano de interstício nessa graduação e no mínimo 10 (dez) anos de efetivo serviço para o CHS, e ser 1º Sargento para o CAS;

III -
estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense;

IV -
não estar na condição de desertor, desaparecido, extraviado ou ausente, conforme legislação vigente;

V -
não estar cumprindo pena privativa de liberdade por sentença condenatória transitada em julgado ou por improbidade administrativa dolosa;

VI -
não estar em gozo de licença para tratar de interesse particular;

VII -
não estar enquadrado ou agregado na forma da
alínea “b” do § 1º do art. 75 da Lei nº 3.196, de 1978
.

Vê-se, portanto, dentre os requisitos a serem adimplidos pelo militar estadual para ser incluído nos quadros de acesso, a aptidão para o serviço na data de encerramento das alterações, sendo esta comprovada em inspeção de saúde na forma da legislação castrense, a teor do prescrito no artigo 22 c/c os artigos 16, inciso III, e 25, §3º, da LC 911/19.

Especificadamente no que se refere à regulamentação dos dispositivos suso mencionados, sobressai-se a Portaria nº 706-R, de 13.06.2017, a qual, ao prever as “Instruções Reguladoras dos Afastamentos e Inspeções de Saúde dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo (IRAIS)”, registrou, em seu artigo 31, que “O prazo de validade das inspeções de saúde para fins de engajamento, reengajamento, PSASCT, CSASCT e promoção dos oficiais, é de 04 (quatro) anos, ressalvados os casos supervenientes que possam alterar a situação constatada pela perícia.”

Por fim, melhor sorte não assiste o argumento de violação aos princípios da isonomia e da razoabilidade, na medida em que a Administração Pública procedeu à correta aplicação da legislação vigente ao excluir o apelado do quadro de acesso à graduação de Cabo em razão de sua incapacidade temporária para o serviço.

Em igual sentido, já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. QUADRO DE ACESSO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO PARA GRADUAÇÃO DE CABO QPMP-C. INAPTIDÃO FÍSICA. JUNTA MILITAR. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA LISTA DE PROMOÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos dos art. 31 da Portaria nº 706-R (IRAIS) c/c arts. 16, 22 e 25 da LC nº 911/2019, a exclusão do Agravante do quadro de acesso para graduação de Cabo QPMP-C obedeceu, corretamente, a legislação vigente, de modo que decisão em contrário por parte do Comandante Geral da Polícia Militar configuraria patente afronta ao Princípio da Legalidade. 2. In casu, inicialmente, o Agravante encontrava-se apto para o exercício da função de policial militar, o que, em tese, perduraria até 04/04/2021 (04 anos), contudo, o afastamento temporário das atividades para tratamento de saúde, durante a data de encerramento das alterações (31/12/2018), determinado pela perícia médica da Junta Militar, fez com que o militar não preenchesse um dos requisitos legais, qual seja, aptidão física, para fins de promoção, nos moldes do boletim da Junta Militar de Saúde acostado aos autos. 3
. Cumpre evidenciar o BECG Nº 19 de fl. 60 e o receituário médico de fls. 61/62, que demonstram, de forma cabal, que o Agravante achava-se incapaz temporariamente para o serviço entre o período de 30/10/2018 e 19/03/2019, isto é, durante o período em que deveria comprovar os requisitos legais para fazer jus à promoção (31/12/2018). Aliás, mesmo boletim médico comprova a concessão de novo afastamento (fls. 61/62) para tratamento de saúde no período de 28/03/2019 a 13/06/2019, em razão quadro depressivo e ansioso
. 4. Consoante asseverou o Agravado, promover policial que não cumpre os requisitos legais (inaptidão física) implica em colocar em risco a integridade física da coletividade e do próprio militar e em ofender a legislação castrense. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015884, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 10/02/2020).

PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA PROMOÇÃO DE MILITAR SAÚDE IRREGULAR NA DATA DE VERIFICAÇÃO DO REQUISITO INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PREVALÊNCIA SOBRE A INSPEÇÃO QUADRIENAL AUSÊNCIA DE GARANTIAS DE RETORNO À CONDIÇÃO DE APTIDÃO RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. Embora a inspeção de saúde realizada para conferir aptidão para promoção (artigo 2º, inciso VI, da IRAS), e aquela levada a efeito com o propósito de afastar o militar temporariamente das funções policiais para tratamento de saúde (artigo 2º, inciso VIII, da IRAS) atendam, de fato, a finalidades diversas, ambas referem-se, de forma inarredável, à mesma circunstância objetiva, qual seja, o exame da efetiva condição de saúde do agente de segurança pública. 2. Mesmo que o prazo de validade das inspeções promovidas de forma periódica pela Junta Médica Militar seja, em princípio, de quatro anos, a superveniência de situação que altere a condição anteriormente verificada, ensejadora do afastamento temporário do agente para tratamento de saúde, conduz à necessidade de novo exame também para o cumprimento do requisito relativo à promoção. 3
. Uma vez determinado o afastamento temporário do militar, não há garantias de que o mesmo, de fato, retornará ao trabalho, uma vez que o quadro de saúde que ensejou aquela medida pode, eventualmente, agravar-se, circunstância que corrobora a percepção de que a inaptidão temporária, verificada na data em que o requisito relativo à regularidade da saúde deve ser comprovado para fins de promoção, impede a participação no certame.
4. Recurso conhecido, mas desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190261255, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE CABO INAPTIDÃO FÍSICA NO MOMENTO DO ENCERRAMENTO DAS ALTERAÇÕES PARA A FORMAÇÃO DOS QUADROS DE ACESSO REQUISITO NÃO PREENCHIDO EXCLUSÃO POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. 2. A promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros da Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo é regulada pela Lei Complementar nº 911, de 26/04/2019. A referida norma estadual estabelece como marco para aferição dos requisitos legais para formação do quadro de acesso às graduações o último dia do ano anterior, chamado de data de encerramento das alterações 3. Por sua vez, os arts. 25 § 3º e 16, inciso III da referida Lei Complementar trazem as exigências a serem cumpridas pelos militares, na data de 31 de dezembro de cada ano, para que figurem na lista de promoção, sendo a aptidão física, a ser verificada junto ao corpo médico da Junta Militar de Saúde, uma dessas condições. 4.
Tendo em vista que no momento do encerramento das alterações, a parte impetrante não estava apta para o labor por circunstância superveniente à inspeção de saúde, não há como manter a decisão que na origem deferiu a tutela de urgência.
5. A legislação de regência não se trata de exigência impertinente ou excessiva, mas de critério legal e genérico, aplicável a todos os militares que pretendam participar do concurso interno de promoção da Polícia Militar, que visa a garantir a evolução gradual na carreira. 6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024199014721, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

Ademais, apesar de o recorrente sustentar seu afastamento do trabalho por acidente automotivo por culpa de terceiro, o mesmo não trouxe aos autos
documentos comprobatórios do afastamento médico e nem do dito acidente automobilístico, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 6º, da Lei 12.016/09.

Diante do arrazoado externado, conheço da irresignação recursal
sub examine
,

porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, mas
nego-
LHE
provimento,
a fim de manter hígida a sentença
que denegou a segurança
.

É como voto.

DESª. CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

apela
ÇÃ
o cível.
MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE CABO. INAPTIDÃO POR ENCONTRAR-
se
COM ESTADO DE SAÚDE IRREGULAR.
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO.

1.
A Administração Pública encontra-se necessariamente vinculada ao princípio da legalidade, baliza limitadora da atuação do gestor que somente poderá agir de acordo com as regras autorizativas delineadas em lei, motivo pelo qual não se admite levar a termo interpretação extensiva de direitos nas hipóteses em que a legislação dispuser, expressamente, de forma restritiva.

2.
A promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros da Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo é regulada pela Lei Complementar nº 911, de 26/04/2019. A referida norma estadual estabelece como marco para aferição dos requisitos legais para formação do quadro de acesso às graduações o último dia do ano anterior, chamado de data de encerramento das alterações.

3.
Por sua vez, os arts. 25 § 3º e 16, inciso III da referida Lei Complementar trazem as exigências a serem cumpridas pelos militares, na data de 31 de dezembro de cada ano, para que figurem na lista de promoção, sendo a aptidão física, a ser verificada junto ao corpo médico da Junta Militar de Saúde, uma dessas condições.

4.
O
Recorrente
que pretendia o
acesso à graduação de CABO (
QPMP-C
), por haver sido considerado incapaz temporariamente para o serviço da PMES pelo
BECG nº 007 de 19/02/2020; entretanto, não compareceu para participar da consulta na junta médica por encontrar-se em afastamento por motivos de saúde.

5.

Recurso a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.